Tribunal: TJBA
Processo: 0518321-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518321-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: MARLENE ALVES BASTOS

Advogado(s)
:
LORENA ALMEIDA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. PACIENTE ONCOLÓGICA EM ESTÁGIO AVANÇADO. MEDICAMENTOS PRESCRITOS COM USO OFF LABEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CASSEB – Caixa de Assistência dos Empregados do BANEB contra sentença da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido formulado por MARLENE ALVES BASTOS para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento oncológico com os medicamentos Capecitabina (Xeloda) e Oxaliplatina (Eloxatin), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura do tratamento quimioterápico com uso off label dos medicamentos prescritos à paciente oncológica por plano de saúde de autogestão; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor, aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. Ainda que não se aplique o CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do aderente, com base na boa-fé objetiva e na dignidade da pessoa humana, conforme o art. 423 do CC.

5. A doença (neoplasia maligna com metástases) possui cobertura contratual, sendo abusiva a negativa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol da ANS.

6. Os medicamentos Capecitabina e Oxaliplatina são registrados na ANVISA e respaldados por literatura médica, afastando a alegação de se tratarem de fármacos experimentais.

7. O uso off label é admitido quando fundado em prescrição médica fundamentada e ausência de alternativas terapêuticas eficazes, sendo ilícita a recusa injustificada do plano.

8. A recusa de cobertura em caso de enfermidade grave, sem demonstração de alternativa eficaz, configura violação à função social do contrato e agrava o sofrimento da paciente, caracterizando dano moral indenizável.

9. O valor arbitrado de R$10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao valor da cobertura do tratamento, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Não cabe majoração da verba honorária em grau recursal, pois já fixada no percentual máximo permitido pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde de autogestão é obrigado a custear tratamento prescrito para doença coberta contratualmente, ainda que com uso off label, desde que os medicamentos estejam registrados na ANVISA e não haja alternativa terapêutica eficaz.

A recusa indevida de cobertura, em casos de enfermidade grave e risco à vida, configura violação à boa-fé contratual e enseja indenização por danos morais.

Em obrigações de fazer com valor economicamente aferível, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421, 422, 423; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei 9.656/98; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.889.704/SP;

STJ, REsp 1.733.013/SP; STJ, AgInt no AREsp 2455166/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.03.2024;

STJ, AgInt no REsp 2012339/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2023;

TJSP, Apelação Cível 1006389-13.2019.8.26.0068, Rel. Mônica de Carvalho, j. 30.08.2021;

TJDF, Apelação Cível 0732938-42.2017.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, j. 05.09.2018.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01